Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723849-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA AGRAVADO: JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por REINALDO TOMAZ DE CANTUÁRIA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA move em seu desfavor, consistente em indeferir o pedido de baixa de gravame em seu veículo. Relata que figura nos autos como terceiro e peticionou nos autos apontando excesso de execução e requerendo a liberação de seu veículo, FORD RANGER, Placa PAT 5655/DF, ano 2016, Renavam no 01099645695, ao argumento de que a executada possui bens em seu nome. Ressalta que a decisão destacou que o agravante responde pela execução em razão do regime de bens de seu casamento, resguardada sua meação, e não levou em consideração o excesso apontado, consistente nos juros abusivos de 10% (dez por cento) ao mês. Sustenta contrariedade ao art. 805, parágrafo único, do CPC e apresentou fundamentação diversa à contida na peça do agravante, ofendendo o princípio de menor onerosidade ao devedor, pois existem outros bens passíveis de penhora, cabendo ao devedor, e não ao credor, indicar meio menos gravoso à satisfação da obrigação. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do processo na origem até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a baixa do gravame em seu veículo FORD RANGER, Placa PAT 5655/DF, ano 2016, Renavam no 01099645695. Preparo regular no ID 17701657 e 17701658. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, autorizando, o art. 1.019, I, do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou a concessão de tutela recursal, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. Na origem, o agravante alegou excesso na execução e requereu a baixa no gravame que recai sobre o seu veículo, alegando que não pode ser afetado por penhora de bem de propriedade de terceiro. Verifica-se dos autos que a ação de execução de título extrajudicial é movida pela agravada em desfavor de Sandra Maria Couto Cantuária, esposa do agravante, ingressando esse nos autos como terceiro em virtude de recair penhora sobre o veículo de sua propriedade. Ao contrário do que alega em suas razões recursais, o juízo reconheceu excesso no percentual de juros indicados na planilha da credora e determinou sua imediata correção, conforme se infere de simples leitura da decisão agravada. Confira-se: Com razão, em parte, o responsável REINALDO TOMAZ DE CANTUÁRIA Isso porque os juros de mora, ainda que convencionados pelas partes, não podem ultrapassar o limite previsto no art. 406 do Código Civil. A propósito, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald argumentam que “no silêncio da norma, há de se remeter a solução do imbróglio à taxa prevista no art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional, calculada a 1% ao mês. Destarte, prevalecerá esse teto legal mesmo quando os juros moratórios forem convencionados pelos contratantes. A autonomia privada dos signatários não terá força suficiente para ajustar uma taxa moratória que supere o patamar de 12% ao ano, pois o art. 5o do Decreto n. 22.626/33 apenas admite que a mora eleve os juros a taxa de 1% ao mês e nada mais” (Curso de Direito Civil: obrigações. 11. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 614). Assim, deverá a parte exequente apresentar nova planilha de débito, cujo percentual de juros de mora seja compatível com o limite de 1% ao mês (art. 406 do CC). Lado outro, a penhora do automóvel de placa PAT5655/DF deve permanecer, pois, conforme reiteradamente já decidido nestes autos, o terceiro REINALDO TOMAZ DE CANTUÁRIA responde pelo débito em questão, em razão do regime de bens de seu casamento, resguardada a sua meação, na forma do art. 843 do CPC. Nesse passo, porque o débito em execução não se encontra garantido, mas pendente de pagamento, mostra-se cabível a penhora sobre o seu patrimônio. Aguarde-se, por 15 dias, a juntada de nova planilha pela parte credora, nos moldes delineados acima, sob pena de extinção. – ID 65555302 Quanto à pretensão de que seja retirada a constrição judicial que recai sobre o seu veículo, o exame dos autos de origem revela indícios de que a matéria já foi apreciada em outra oportunidade, pois decisão exarada em 21/10/2019 faz referência à penhora do veículo, ressalvando a meação do agravante, e indefere o pedido de penhora dos imóveis que relaciona (ID 47774437). Ademais, o fundamento que embasou o seu pedido na origem pautou-se na alegação de que não pode ser afetado por penhora de bem de propriedade de terceiro, argumento que não foi reproduzido nesta instância revisora, que se limitou a apontar o excesso de execução já eliminado pela decisão agravada. Nesse cenário, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, quicá de seu conhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2020 19:04:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator